Tribunal: TJDFT
Processo: 0750100-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. GARANTIA REAL PIGNORATÍCIA SOBRE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS ANTES DA CITAÇÃO. PARCIAL DEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS CONSERVATÓRIAS PROPORCIONAIS. RESTRIÇÃO RENAJUD. ARRESTO VIA SISBAJUD COM DEPÓSITO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em confissão de dívida, com garantia real pignoratícia sobre o veículo, indeferiu, em um primeiro momento, a adoção de medidas executivas mais gravosas, como a busca e apreensão do bem, determinando, em contrapartida, a citação do executado e um conjunto de medidas escalonadas de pesquisa patrimonial. O agravante sustentou risco de ocultação e dissipação do bem e requereu a imediata concessão de medidas conservatórias, incluindo averbação premonitória, restrições RENAJUD, arresto SISBAJUD, consultas SNIPER e INFOJUD e expedição de mandado de busca e apreensão com citação no ato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da natureza do bem dado em garantia e das circunstâncias do caso, seria cabível a adoção imediata de medidas conservatórias antes da citação do executado; e (ii) estabelecer se, dentre as medidas postuladas, seria proporcional a antecipação da busca e apreensão do veículo dado em garantia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de título executivo extrajudicial baseado em confissão de dívida, aliada à garantia real pignoratícia sobre veículo determinado, caracteriza a probabilidade do direito invocado e autoriza, em tese, a adoção prioritária de medidas sobre o bem gravado, nos termos do art. 835, § 3o, do CPC.
4. O risco de dano se configura em razão da natureza móvel e circulável do veículo, da frustração das tentativas de citação, e do acúmulo de infrações e débitos que indicam potencial deterioração do bem e esvaziamento da garantia.
5. A certidão para averbação premonitória, as restrições RENAJUD (transferência, licenciamento e circulação), as consultas SNIPER/INFOJUD e o arresto via SISBAJUD com depósito judicial e vedação de levantamento são medidas legítimas, reversíveis e proporcionais, aptas a proteger o resultado útil da execução sem produzir efeitos expropriatórios antecipados.
6. A busca e apreensão do bem é medida mais gravosa e, na fase inicial do cumprimento da execução, deve ser reservada para hipóteses de ineficácia das providências cautelares previamente adotadas, sob pena de desequilíbrio entre efetividade e onerosidade.
7. O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não impede o uso de medidas conservatórias proporcionais e justificadas, devendo ser interpretado de modo a compatibilizar efetividade da execução com os direitos do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A existência de título executivo extrajudicial garantido por penhor sobre bem determinado autoriza a adoção de medidas conservatórias antes da citação, desde que justificadas e reversíveis.
2. Medidas como averbação premonitória, restrições RENAJUD, consultas SNIPER/INFOJUD e arresto com depósito judicial são proporcionais quando há risco de ocultação ou dissipação do bem gravado.
3. A busca e apreensão do bem deve ser reservada para momento posterior, caso se demonstre a ineficácia das medidas conservatórias previamente deferidas.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 139, IV; 297; 799, VIII; 805; 828; 829, §2o; 835, §3o; 995, parágrafo único; 1.019, I.